Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0737245-03.2021.8.07.0000 Impetrante : MARCO LAZARO DIAS MOREIRA Paciente : MOISES BASILIO FERNANDES Relator : Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MOISES BASILIO FERNANDES, no qual se alega situação de constrangimento ilegal em razão da ausência de decisão acerca do pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado em 19.07.2021, perante o Juízo da Vara de Execuções Penais. Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente faz jus ao benefício pleiteado, pois preencheu o requisito objetivo em 02.05.2021 e não cometeu faltas graves. Pretende, assim, o deferimento do livramento condicional (ID 30886518). O Juízo da VEP prestou informações, noticiando que, em razão na natureza do crime praticado (art. 214 caput, c/c art. 224, caput, ambos do Código Penal), antes de decidir acerca do pedido de livramento condicional foi determinado o encaminhamento dos autos à unidade prisional para a juntada do atestado de participação do sentenciado no Grupo de Sexualidade Saudável (ID 31077594). Em resposta, o impetrante argumentou que as informações requeridas pela VEP poderiam ser requeridas anteriormente e reiterou o pedido de livramento condicional (ID 31229553). A liminar foi denegada (ID 31315360). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do writ. Aponta que o pedido de livramento condicional não é matéria a ser apreciada em habeas corpus e não houve decisão sobre o benefício no juízo de origem, o qual justificou devidamente a demora na análise do pleito (ID 31730339). É o relatório. Decido. Em consulta ao andamento processual no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (chave do processo: PP5DK 3877G RC98F 75X72), verifica-se que o Juízo da VEP proferiu decisão de progressão ao regime aberto em favor do paciente, em 05.01.2022. Como se sabe, o regime aberto é mais benéfico ao sentenciado que o livramento condicional, já que este último, se revogado, não tem seu período de prova computado como pena cumprida (art. 88 do CP), diversamente do regime aberto, em que o período cumprido é descontado da pena, ainda que haja a regressão de regime. Portanto, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “verificando o juiz ou tribunal que cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator